Tribunal: STF
Processo: HC 124911
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO LIMINAR DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO STF. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NEGADO PROVIMENTO. 



    1. A custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes: HC 121991, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/10/2014; HC 95024, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 14/10/2008; HC 111009, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 18/12/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-207 DIVULG 17-10-2013 PUBLIC 18-10-2013).



    2. No caso sub judice, a) os elementos de informação colhidas na instrução criminal, indicam o paciente como um dos responsáveis pela continuação dos delitos praticados pela quadrilha armada, sendo a sua segregação cautelar necessária para o desmantelamento da organização criminosa; b) não há qualquer teratologia que justifique a atuação ex officio desta Corte e; c) o magistrado decretou a prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, de maneira concreta e suficientemente fundamentada.



    3. O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento segundo o qual não é cabível habeas corpus contra decisão que indefere medida cautelar no bojo de idêntico remédio constitucional na instância inferior, nesse sentido o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de ´habeas corpus´ impetrado contra decisão do relator que, em ´habeas corpus´ requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.